Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711461-87.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEONEL SILVA PEREIRA AGRAVADO: FADUA DE OLIVEIRA FERNANDES TAVORA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO JOSÉ LEONEL SILVA PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, interpôs, com fulcro no art. 1.015 do CPC, agravo de instrumento contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará que determinou o prosseguimento da Ação Penal n. 0000651-91.2018.8.07.0014, por entender não ser caso de absolvição sumária, e, em consequência, deferiu a produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento (fls. 25-26 / PDF). Em brevíssimos termos, cumpre consignar que, na citada ação penal, o agravante está sendo processado por incurso no art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, § 1o, III, e art. 305, todos do CTB (denúncia às fls. 28-29 / PDF). Além disso, com o presente agravo, pretende ele o arquivamento da ação penal por falta de justa causa. Pois bem. O agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Na realidade, o citado recurso não encontra previsão na legislação processual penal em vigor, mas tão somente no Código de Processo Civil. Nesse quadro, não pode a defesa técnica de JOSÉ LEONEL SILVA PEREIRA pretender o trancamento de ação penal pela via do agravo de instrumento. No caso, sequer é possível invocar o princípio da fungibilidade. A interposição do AI trata-se de erro grosseiro, o que, por si só, afasta a incidência do aludido princípio. Não é caso de admissão do agravo à guisa de habeas corpus, uma vez que não se verifica, de plano, constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir do agravante. Ao fim, o art. 89, III, do RITJDFT reza que são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou no regimento, admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência dominante do Tribunal ou de Tribunal Superior (sem grifo no original). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, por manifestamente inadmissível. Intime-se a agravada, bem ainda o MPDFT. Operada a preclusão, ao arquivo. Brasília, 18 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador